Tribunal: TJES
Processo: 5016055-68.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5016055-68.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO: LUCAS EVANGELISTA PASSOS NUNES

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PERIODICIDADE. ALTERAÇÃO DE DIÁRIA PARA MENSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a suspensão de descontos em benefício previdenciário referentes a contrato de empréstimo questionado, fixando multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) para o caso de descumprimento. A instituição financeira recorrente insurge-se quanto à sanção, pleiteando sua adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a periodicidade adequada da multa cominatória (astreintes) fixada para o cumprimento de obrigação de não fazer (suspensão de descontos mensais), considerando a natureza do ato e a vedação ao enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa cominatória possui caráter inibitório e coercitivo, destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, devendo ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito da parte adversa, conforme o art. 537, §1º, do CPC.

Na hipótese de obrigação de não fazer consistente na abstenção de descontos mensais em folha de pagamento, o descumprimento não se renova dia a dia, mas ocorre a cada evento específico (desconto indevido).

A fixação de multa com periodicidade diária para obrigação de trato mensal revela-se inadequada e desproporcional. A sanção deve guardar correlação lógica com a natureza da obrigação principal, impondo-se sua incidência por evento de descumprimento.

Eventual atraso operacional de terceiros (INSS) não impede a fixação apriorística da multa, cabendo a discussão sobre a exigibilidade em momento oportuno, caso comprovada a ausência de responsabilidade do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Em obrigações de não fazer com cumprimento periódico mensal (como a suspensão de descontos previdenciários), a multa cominatória deve incidir por evento de descumprimento, e não de forma diária, a fim de manter a proporcionalidade e a adequação à natureza da obrigação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537, §1º, I; CDC, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479; STJ, AgInt no REsp 1361544/RS; TJES, AI 035179006339.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5016055-68.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO: LUCAS EVANGELISTA PASSOS NUNES

JUÍZA: DRª. FABIA MEDICE DE MEDEIROS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso interposto em razão de decisão que deferiu a tutela provisória requerida pela parte recorrida, tendo sido determinada a suspensão dos descontos efetuados junto ao seu benefício previdenciário em relação aos débitos referentes ao contrato de nº 53-1675611/22, sob pena de aplicação de multa diária, no valor de R$ 500,00, (quinhentos reais) até o limite de R$ 30.000,00, (trinta mil reais), sem prejuízo de majoração.

Apontara a parte irresignada, em suma, que “se eventualmente fosse o caso de fixação de multa cominatória, o que se admite apenas e tão somente para argumentar, o valor da multa deveria ter sido fixado em valor razoável, limitado e compatível com as circunstâncias do caso concreto”.

Pois bem. Cabe esclarecer que a demanda primeva gira em torno da contratação, ou não, de empréstimo/cartão de crédito consignado pela parte recorrida, contrato que vincularia os litigantes e subsidiaria os descontos levados a efeito em favor do recorrente sobre o benefício previdenciário mensalmente recebido pelo agravado.

O ingresso da ação na fase instrutória servirá à elucidação da regularidade dos atos negociais em comento, devendo-se, por ora, à luz do artigo 6º do CDC e do enunciado sumular nº 479 do STJ (“instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias“), adotar-se medida que não importe em grau de afetação sobre eventual direito a ser resguardado por ocasião do deslinde da demanda.

Concernente à multa diária cominada, destaco que o Tribunal da Cidadania possui entendimento assente de que
“a aplicação da multa diária tem como escopo fazer com que a parte cumpra a obrigação que lhe foi imposta pelo Juízo, possuindo, assim, caráter inibitório. Desse modo, seu valor não deve resultar em montante tão irrisório, mas, também, não deve servir como forma de obtenção de riqueza”.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035179006339, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/06/2018, Data da Publicação no Diário: 06/07/2018)

Trata-se de medida utilizada para forçar o devedor a cumprir com sua obrigação, não possuindo a finalidade de indenizar a parte adversa ou mesmo sancionar a parte devedora.

Exatamente por isso que os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade devem respaldar os arbitramentos que o juiz realiza a esse respeito, mediante a dosagem de valores capazes de incomodar o obrigado, motivando-o a adimplir sua obrigação, mas sem chegar ao ponto de devastar seu patrimônio ou enriquecer a outra parte, em conformidade, inclusive, com o disposto no art. 537, §1º, inc. I, do CPC,
in verbis:

Art. 537. (...)

§ 1
o
O juiz poderá,
de ofício
ou a requerimento,
modificar
o valor ou a
periodicidade da multa
vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I -
se tornou insuficiente ou excessiva;

No caso em apreço, o magistrado primevo determinou a aplicação de multa diária em caso de descumprimento. Todavia, tendo os aludidos descontos sobre os proventos sempre sido realizados mês a mês, não há razão da multa cominada incidir diariamente, haja vista que em caso de descumprimento de aludida decisão, ou seja, com a realização de efetivo desconto no benefício previdenciário da parte agravada, somente no mês seguinte, caso novamente descumprida a decisão, deveria incidir mais uma vez referida multa, vez que seu descumprimento não ocorre dia após dia, mas, sim, a cada evento de desconto (evento mensal).

Nesta perspectiva válidas as palavras do doutrinador Fredie Didier Jr, segundo o qual
“Apesar de ser muito comum a utilização da multa diária, deve-se ver que a periodicidade de sua incidência nem sempre será essa
”.
E mais,
“
[...]
a multa também pode ser horária, semanal, mensal anual ou até mesmo fixa. O caso concreto é que vai dizer.
Basta pensar num exemplo: há um carnaval fora de época marcada para um determinado dia e a associação de moradores do bairro onde o evento vai ser realizado entra com uma ação para impedir que a festa ocorra; consegue uma liminar na véspera da festa; de que adianta, nesse caso, multa diária para convencer o organizador a não realizar a festa?
“
(DIDIER JR, Fredie. Curso de direito processual civil execução. Salvador: juspodivm, 2011, p 449).

Da mesma forma apresenta-se a nossa jurisprudência, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO PARA INCIDÊNCIA DA MULTA COMINATÓRIA. NULIDADE DA DECISÃO QUE ESTIPULA AS ASTREINTES SEM A ESTIPULAÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade,
bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade
, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e
periodicidade)
; iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss) (AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 14/12/2016). 2. Não fixado prazo para o cumprimento da obrigação de fazer, não cabe a incidência da multa cominatória uma vez que ausente o seu requisito intrínseco temporal. 3. Agravo interno não provido. (
STJ,
AgInt no REsp 1361544/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 05/10/2017)

FIXAÇÃO DE MULTA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMESSA À AUTORA DE COBRANÇAS APÓS A INTIMAÇÃO PESSOAL DA CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 410 DO STJ.
REDUÇÃO DA MULTA, DEVENDO ESTA SER APLICADA POR EVENTO. INVIÁVEL A APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA QUANDO A PERIODICIDADE DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA É MENSAL.
MULTA DO ART. 523 DO CPC SOBRE O VALOR DAS ATREINTES. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCILAMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (
TJRS;
Recurso Cível Nº 71007581960, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 05/12/2018).

Portanto, a meu ver, no presente caso, a multa arbitrada deve atender ao mesmo intervalo temporal de incidência da obrigação principal, sob pena de mostrar-se desproporcional aos objetivos da própria demanda. A cada desconto indevido, uma multa.

A multa na forma diária não se mostra adequada a evitar violações de natureza instantânea, como ocorre
in casu
, até mesmo porque incidência de referida multa continuamente em dias posteriores ao do ato de desconto realizado, por exemplo, não tem o poder de inibir a sua prática por parte do recorrente.

Entendo que desta forma a finalidade da aludida sanção resta atendida, na medida em que funcionará efetivamente como mecanismo legítimo de coerção ao cumprimento da obrigação fixada judicialmente, observadas as especificidades do caso concreto.

Eventual atraso no cumprimento de solicitação feita ao INSS para suspensão dos descontos não pode ser imputado ao recorrente, o que, porém, não obsta a imposição apriorística da multa, cuja incidência, caso indevida, poderá ser arguida e comprovada perante o juízo de origem.

Por tais razões,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento apenas para determinar que a incidência da multa arbitrada pelo juízo primevo ocorra a cada evento de desconto indevido em prejuízo da parte agravada, ou seja, tenha sua periodicidade mensal e não diária.

É como voto.

DES
.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.